Tribunal: TJDFT
Processo: 0713525-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713525-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANNE LUIZA ALMEIDA NOGUEIRA CARVALHO AGRAVADO: JULIANA GULYAS MEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOANNE LUIZA ALMEIDA NOGUEIRA ARAÚJO. Na origem, JOANNE LUIZA ALMEIDA NOGUEIRA ARAÚJO propôs o cumprimento de sentença em face de JULIANA GULYAS MEIRA, objetivando a condenação da executada ao pagamento de verba honorária de sucumbência. Afirma, ainda, que tentou extrajudicialmente localizar bens da executada aptos a satisfazer a presente execução, porém, não obteve sucesso. Diz que localizou o imóvel situado no Núcleo Rural da Granja do Torto, Lote 21-A, Lago Norte, CEP 70.636-000, Brasília/DF, em que a executada figura como cedente à terceira pessoa, MARLUCE MEDEIROS DA SILVA, sendo que o pagamento da cessão está sendo efetivado em nome de terceira pessoa, o que evidencia a ocultação de patrimônio. Acrescenta que o pagamento da cessão foi datado para os dias 19 e 26/10/2022, por transferência eletrônica bancária (TED), e por seis cheques, sendo o primeiro pré-datado para 30 (trinta) dias após a assinatura e os demais para o mesmo dia dos meses subsequentes. Requer a concessão da tutela de urgência antecipada, para que seja intimada a cessionária – MARLUCE MEDEIROS DA SILVA - a se sub-rogar no pagamento dos valores porventura pendentes à executada para depositá-los em conta judicial atrelada à disposição do Juízo, sob pena de incorrer em desobediência. Intimada, MARLUCE MEDEIROS DA SILVA alega que não há valores a serem depositados em Juízo, porquanto a última parcela do contrato firmado se deu em 19/11/2022, antes de sua intimação. Sobreveio a decisão agravada excluindo MARLUCE MEDEIROS DA SILVA da condição de terceira interessada no processo. Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese, que cessionária não trouxe nenhuma das informações solicitadas na decisão liminar, tampouco qualquer comprovante de pagamento ou depósito à agravada das cártulas; o instrumento particular foi firmado em 19/10/2022 e, se havia seis parcelas dos seis cheques para os meses subsequentes, a começar em trinta dias após a assinatura, ou seja, em novembro de 2022, é de se supor que tais parcelas se encerrarão somente em abril de 2023; se a Cessionária antecipou o pagamento, o foi em nítido conluio com a agravada, fraudando as duas a execução na origem; aplicando o art. 312/CC, haveria de ser considerado inválido eventual pagamento da cessionária feito à agravada. Requer a antecipação da tutela cautelar de arresto para reinserir MARLUCE MEDEIROS no feito e determinar que seja intimada novamente para dar cumprimento à decisão impondo-lhe, como medida coercitiva, a aplicação do art. 312 do Código Civil, para considerar inválido qualquer pagamento feito à agravada após 07/02/2023, data de sua vinda espontânea nos autos de origem. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Inicialmente, cumpre destacar que o fato da advogada da cessionária Marluce Medeiros da Silva ter sido advogada da requerida não traz nenhum impedimento ou irregularidade que caracterize defeito em sua representação nesta causa. Não se vislumbra, também, nenhum conflito de interesses em decorrência das partes terem figurado como cedente e cessionária em contrato de cessão de direitos. Caso entenda o autor que a questão seja eticamente questionável, deverá comunicar tal fato a OAB para providências cabíveis. De outra feita, da análise do contrato de id. 145060609, se verifica que a cessionária tinha por obrigação o pagamento de valores à vista e/ou até 30 dias da assinatura do contrato, o qual se deu em 19/12/2022, sendo que o remanescente de R$ 60.000,00 seriam pagos mediante 06 cheques, sendo o último previsto para ser compensado somente em abril de 2023. Assim, de fato, a cessionária já cumpriu com suas obrigações contratuais, sendo que o valor remanescente se encontra representado pelos valores consignados nos cheques que já foram entregues pela cessionária à requerida. Desta feita, não há valores disponíveis para depósito por parte da cessionária. Caso pretenda a constrição do remanescente representado pelas cártulas, conforme acima relatado, deve o autor buscar a constrição dos cheques dados pela cessionária, não havendo nenhuma conduta a ser imputada a esta no presente feito. Exclua-se Marluce Medeiros da Silva da condição de terceira interessada no presente feito.” Pois bem. Em análise provisória, própria do exame da liminar, verifica-se que não há elementos a indicar que a terceira interessada disponha de algum valor a ser depositado em juízo, de maneira que, em princípio, não se justifica a sua manutenção no feito. Ademais, não passa de suposição a compreensão de que estaria agindo em conluio com a executada/agravada, configurando possível fraude à execução, o que não impede de comprovação no bojo do cumprimento de sentença, com observância do princípio do contraditório, ou eventual produção de outras provas capazes de comprovar as alegações da credora, ora agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se as agravadas para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator